Tribunal: TJES
Processo: 5005275-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005275-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.

1.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2. O decisum objurgado padece de omissão, na medida que, a teor do entendimento jurisprudencial sedimentado pelo C. STJ, são devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento de sentença proferido em mandado de segurança coletivo, que é o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005275-11.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADA: SINDICATO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra v. acórdão (id. 4505820) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
SINDICATO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (id. 4773625), o embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão de id. 4505820, diante da negativa de condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença de mandado de segurança coletivo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos do recurso e, pedindo vênia ao Desembargador Fábio Clem, passo a reformar o acórdão, por entender que merece provimento o presente aclaratório, que veio por meio de redistribuição a esta julgadora.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No caso em exame, o acórdão impugnado deixou de condenar a parte exequente ao pagamento da verba honorária por entender que tal imposição não seria cabível em mandado de segurança, a teor do artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Entretanto, entendo que existe o vício pugnado, uma vez que, a teor do entendimento jurisprudencial sedimentado pelo C. STJ, a previsão contida no artigo 25 da Lei 12.016/2009 é restrita à fase de conhecimento, não sendo aplicável na fase do cumprimento de sentença, na qual deverá ser aplicada a regra geral prevista no §1º do artigo 85 do CPC, sendo, portanto, devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento de sentença proferido em mandado de segurança coletivo, que é o caso dos autos.

Vejamos os recentes arestos que apresento a título de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de execução de sentença decorrente de mandado de segurança coletivo. Sobreveio a decisão que julgou procedente a liquidação e homologou os cálculos ofertados pelo Estado, no valor de R$ 16.575,66 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), atualizado até julho/2019, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: “Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já se manifestou sobre a questão, consignando a possibilidade de fixação dos honorários, uma vez que consubstancia o início da discussão de uma nova relação jurídica, agora individualizada [...] cuidando o presente feito de liquidação individual de mandado de segurança coletivo, espécie de ação coletiva, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte que sagrou-se vencedora nesta fase processual, notadamente ao se considerar que o Estado de Minas Gerais insurgiu-se em face da pretensão executória.”

IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual “A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial”.

V - Ademais, conforme entendimento desta Corte, a aplicação do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 se restringe à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a legitimidade passiva deixa de ser da autoridade impetrada e passa a ser do ente público ao qual aquela encontra-se vinculada. Mostra-se incidente a regra geral do art. 85, § 1º, do CPC, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, ainda que derivada de mandado de segurança. (AgInt na ImpExe na ExeMS 15.254/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 1º/4/2022.) VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.930.351/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CABIMENTO.

1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, I e III, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC/2015 na hipótese em que o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia e aponta as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, e a tese recursal destoa do que foi decidido pela Corte de origem.

3. O STJ tem o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em cumprimento/execução individual originária na de sentença proferida em ação coletiva, inclusive em mandado de segurança coletivo. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.917.527/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022.)

Finda esta questão, faz necessário fixar o parâmetro sobre o qual incidirão os honorários advocatícios.

Salienta-se que o juízo de 1º Grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM para reconhecer a cumulação indevida de execuções de três servidores substituídos pelo ora Embargado, face ao ajuizamento de execuções individuais por estes.

Sendo assim, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do Código de Processo Civil, e em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 12% sobre o proveito econômico obtido, qual seja: o valor devido aos três servidores que foram excluídos do cumprimento de sentença em razão de terem ajuizado as execuções individuais.

Diante do exposto, acolho as alegações apresentadas pelo Embargante para DAR PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, a fim de integrar a decisão embargada e suprir a omissão apontada, estabelecendo em favor do embargante honorários sucumbenciais em 12% sobre o proveito econômico obtido.

Vitória/ES, 17 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023 - Acompanho a relatoria.